Tribunal: TJMT
Processo: 1033720-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033720-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), LUCIENE LEITE DE REZENDE - CPF: 005.809.761-90 (AGRAVANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), VALDECI ATELI DE REZENDE - CPF: 201.795.021-15 (AGRAVADO), MARIA ORLANDA GOMES BORGES - CPF: 581.582.001-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDECI ATELI DE REZENDE - CPF: 201.795.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR LEITE DE RESENDE - CPF: 832.037.291-72 (AGRAVADO), LUCINEY LEITE DE RESENDE - CPF: 580.475.731-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ORLANDA GOMES BORGES - CPF: 581.582.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.

INTIMAÇÃO PARA
ESBOÇO DE PARTILHA
.
ACERVO HEREDITÁRIO AINDA NÃO DEFINIDO
.

CONTROVÉRSIAS SOBRE O PATRIMÔNIO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO DO
MONTE
PARTILHÁVEL
.
ART. 651 DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que determinou a intimação da inventariante para, no prazo de trinta dias, apresentar esboço de partilha e indicar se todos os documentos indispensáveis já constam dos autos.

A agravante sustenta inexistência de definição precisa sobre o acervo hereditário, especialmente quanto aos semoventes e frutos, além da alienação de veículo pela meeira sem depósito do valor correspondente. Alega impossibilidade de apresentação do esboço sem prévia resolução das pendências, especialmente para correta apuração do ITCMD.

II. Questão em discussão

Verificar
se é legítima a imposição de prazo para apresentação do esboço de partilha, quando não há definição precisa dos bens do espólio, persistindo controvérsias relevantes acerca da existência de semoventes e de valores não depositados em juízo pela meeira.

III. Razões de decidir

A elaboração do esboço de partilha exige a definição precisa do acervo hereditário, conforme prevê o art. 651 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a controvérsia sobre a existência de semoventes e alienação irregular de veículo.

A determinação para elaboração de esboço de partilha antes da resolução dessas pendências compromete a regularidade do procedimento e pode resultar em recolhimento equivocado de ITCMD, afrontando o princípio da legalidade tributária.

A exigência da medida neste estágio do feito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não oportunizou a devida apuração dos bens que compõem o espólio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar, por ora, a exigência de apresentação de esboço de partilha e do recolhimento do ITCMD, até que haja definição precisa do acervo hereditário.

Tese de julgamento:

A apresentação de esboço de partilha no processo de inventário pressupõe a definição clara e incontroversa do acervo hereditário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Alto Garças que, em Ação de Inventário
n.

0000222-02.2008.8.11.0035
, determinou a intimação da inventariante para apresentar o esboço de partilha, no prazo de trinta dias, devendo indicar se todos os documentos necessários já se encontram nos autos.

A agravante alega que não há definição precisa do rol de bens a partilhar, especialmente quanto aos semoventes e frutos.

Explica que no início do inventário constavam, um imóvel urbano, um C-10, placa MXX 2817 e 18 cabeças de gado.

Aduz que não existem os semoventes, o que torna impossível apresentar o esboço de partilha e calcular corretamente o ITCMD, sob risco de recolhimento equivocado e futura necessidade de sobrepartilha ou retificação.

E mais, a avaliação do acervo hereditário foi feito em
27-4-2011
, e devido ao tempo transcorrido, foi determinada outra, que ainda não foi feita.

Afirma que o veículo foi vendido pela meeira, o valor correspondente não foi depositado em juízo, e ela não tem direito sobre este bem, tendo inclusive sido deferido o bloqueio via SISBAJUD, que restou infrutífero.

Assegura que não deu causa para a morosidade do andamento processual, e ainda há fatos controversos que precisam ser decididos antes de apresentar o esboço da partilha e o lançamento do ITCMD.

Assevera
que
a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88), ao impor prazo exíguo, sem oportunizar a produção de prova para apuração do acervo.

Defende a necessidade de intimação da meeira para apresentar a relação detalhada dos bens que permaneceram em sua
posse, inclusive dos semoventes e seus frutos, sob pena de confissão quanto à existência e quantidade.

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (Id.

325476367
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
, inventariante do
inventário,
insurge-se contra a decisão que determinou
su
a intimação para apresentar o esboço de partilha no prazo de trinta dias, devendo, ainda, indicar se todos os documentos indispensáveis já constam dos autos.

Alega que não há definição precisa do rol de bens a partilhar, sobretudo em relação aos semoventes e frutos, uma vez que a meeira nega a existência
deles
, o que inviabiliza a elaboração do esboço de partilha e o cálculo correto do ITCMD, sob pena de recolhimento indevido e necessidade posterior de sobrepartilha ou retificação.

O art. 65
1
do CPC dispõe:

“
O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem:

I - dívidas atendidas;

II - meação do cônjuge;

III - meação disponível;

IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho
”
.

Diante disso, a adequada elaboração do esboço de partilha exige a prévia e precisa identificação dos bens que compõem o acervo hereditário.

Conforme se extrai dos autos, embora o inventário esteja em trâmite desde 2008, subsistem controvérsias relevantes acerca da composição do patrimônio, as quais impedem a partilha segura.

Inicialmente, foram relacionados um imóvel urbano de matrícula n. 2.524, um veículo C-10, placa MXX 2817, e
18
cabeças de gado. Contudo, a meeira nega a existência dos semoventes, o que inviabiliza a definição exata do acervo. Além disso, o automóvel foi alienado, sem que o valor correspondente fosse depositado judicialmente.

Nesse contexto, a apresentação do esboço de partilha mostra-se inviável antes da resolução das pendências apontadas, considerando que o cálculo do ITCMD deve refletir, com fidelidade, os bens efetivamente pertencentes ao espólio.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que
a apresentação do esboço de partilha e o recolhimento do ITCMD somente sejam exigidos após a definição precisa do acervo hereditário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025